Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. BENEFICIÁRIO. MENOR SOB GUARDA DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MANDADO CONSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. À luz da disciplina especial prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como das diretrizes protetivas do artigo 227, da Constituição Federal, a jurisprudência já formada fixou o entendimento de que se estende o benefício de pensão por morte temporária a menor sob guarda definitiva do servidor. A liminar deferida não possui caráter satisfativo, uma vez que não engloba o pedido de concessão de verbas retroativas, mas apenas de pensão mensal, cujo deferimento, à vista da probabilidade do direito invocado, não pode ser postergado, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo patente o perigo de dano grave. Inexiste impedimento legal específico para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, considerando que o caso em análise envolve benefício previdenciário. Não é possível a análise da exigência de caução em segunda instância, mormente diante da necessidade da prévia apreciação em primeira instância, sob pena de supressão de instância.